Tribunal: TJDFT
Processo: 0717344-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0717344-51.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO C6 S.A. RECORRIDO: TAYNA SILVA DA SILVA CALAIS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido. Apresentadas as contrarrazões. Nos termos do art. 42, da Lei 9.099/95, o prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato. No caso, o sistema registrou ciência da sentença em 29.02.2024, iniciando-se a contagem do prazo no dia útil seguinte, 01.03.2024, e encerrando-se no dia 14.03.2024. Portanto, intempestivo o recurso inominado interposto pelo requerido em 15.03.2024. Isso posto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, diante da sua intempestividade, nos termos do art. 932, III, CPC. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação. Preclusa a presente, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator